Tribunal: TJSP
Processo: 1520289-11.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000209
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1520289-11.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VICTOR
FERNANDO SANTOS MACEDO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso e consideraram, desde já, prequestionadas as matérias
debatidas no processo, para efeito de eventual manejo de recursos às Cortes
Superiores. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 7 de dezembro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520289-11.2019.8.26.0228 -Voto no 34.024
2
Apelação Criminal com Revisão no 1520289-11.2019.8.26.0228
Comarca de São Paulo
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 34.024
Apelação criminal
Tráfico ilícito de entorpecentes

Sentença condenatória
Pretendida a absolvição por
fragilidade probatória ou, subsidiariamente, a aplicação
do redutor na fração máxima, a substituição da pena
corporal por restritivas de direitos e o abrandamento do
regime prisional
Inadmissibilidade
Materialidade e
autoria suficientemente demonstradas
Depoimentos de
policiais valiosos na elucidação dos fatos
Condenação
bem editada, com base em sólido e convincente acervo
probatório
Básicas nos mínimos legais
Menoridade
reconhecida, mas que não reflete na sanção Súmula 231
do STJ
Impossibilidade de aplicação do redutor,
mormente em face do reiterado envolvimento do réu com
a atividade criminosa, desde quando adolescente
No
tocante ao regime, gravidade concreta da conduta revela
elevada danosidade social, a reclamar, portanto, a fixação
do regime fechado, servindo, de resto, ao lado do
quantum punitivo como obstáculo à substituição da pena
corporal por restritivas de direitos. Recurso desprovido.
1. Ao relatório da r. sentença monocrática,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520289-11.2019.8.26.0228 -Voto no 34.024
3
acrescenta-se que Victor Fernando Santos Macedo, por infração ao
artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, foi condenado às penas de 5
(cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 (quinhentos)
dias-multa, no mínimo legal, decretado o perdimento do numerário
apreendido em favor da União.
Inconformado, recorre. Pretende a absolvição
por fragilidade probatória ou, subsidiariamente, a aplicação do redutor
previsto no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei de Drogas, na fração máxima,
a substituição da pena corporal por restritivas de direitos e o
abrandamento do regime prisional.
Regularmente processado o recurso, opina a d.
Procuradoria Geral de Justiça pelo parcial provimento, a fim de que seja
aplicado o redutor, altere-se o regime prisional e substitua-se a pena
privativa de liberdade por restritivas.
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
Emerge
dos
autos
que
o
apelante
foi
processado e, ao final, condenado pelo crime de tráfico ilícito de
substâncias entorpecentes, porque, nas circunstâncias de tempo e local
descritas na denúncia, trazia consigo, para entrega ao consumo alheio,
11 porções de maconha (8,7g) e 56 invólucros plásticos contendo
cocaína (29,9g), sem autorização e em desacordo com determinação
legal ou regulamentar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520289-11.2019.8.26.0228 -Voto no 34.024
4
Segundo o apurado, policiais militares em
patrulhamento de rotina avistaram o acusado segurando uma sacola
plástica junto ao vidro do passageiro de um veículo GM/Spin, táxi, de cor
branca. No momento em que ele notou a viatura se aproximando, fugiu
em direção à comunidade. Os policiais desembarcaram da viatura e o
perseguiram a pé. Victor, então, tentou fugir pela avenida, momento em
que o motorista do táxi supracitado saiu bruscamente e o atingiu,
deixando o local sem prestar socorro.
Os policias prestaram o devido socorro ao
acusado, o qual ainda estava em posse da sacola plástica contendo os
entorpecentes acima mencionados, bem como da quantia de R$89,00
(oitenta e nove reais) em cédulas de pequeno valor.
Pois bem. A materialidade do delito apresenta-
se cumpridamente demonstrada, não apenas pelos autos de prisão em
flagrante (fls. 5/10) e de exibição e apreensão (fl. 15), senão também e
especialmente pelos laudos de constatação prévia (fls. 16/19) e de
exame químico-toxicológico (fls. 63/66), que apresentaram resultados
positivos para maconha e cocaína, e pela prova oral amealhada nos
autos.
A autoria, por igual, emerge bem elucidada.
Na delegacia, o acusado negou o delito. Disse
que estava no beco e, quando viu a viatura, correu para a avenida e
acabou sendo atropelado por um táxi. Não anotou a placa do veículo. Não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520289-11.2019.8.26.0228 -Voto no 34.024
5
vendia drogas no local, mas correu ao ver os policiais, porque estava com
um “baseado” no bolso. Teve “passagem”, quando era adolescente, pelo
crime de tráfico de drogas. Não trabalha e não estuda. Às vezes ajuda
seu avô na oficina. Não lembra sobre o que conversava com o taxista
quando os policiais chegaram (fl. 10).
Em Juízo, Victor voltou a negar a acusação.
Afirmou que estava na comunidade e, quando foi atravessar a rua, um
taxista lhe pediu informações. Viu a viatura e, porque tinha uma
“paranga” de maconha, correu para o lado errado, momento em que foi
atropelado pelo táxi. Não estava vendendo drogas. Tem “passagens” por
tráfico de drogas na adolescência. Ajuda seu avô na oficina mecânica.
Conhece os policiais, mas não tem nada contra eles (mídia audiovisual).
Malgrado as versões exculpatórias, a prova
dos autos lhe é adversa.
Assim é que o policial militar Gustavo
Guimarães Reghini relatou que estava em patrulhamento em local já
conhecido como ponto de venda de entorpecentes, quando avistou o
acusado debruçado junto ao vidro de um veículo segurando uma sacola
na mão. Ao avistar a viatura, o réu tentou correr para o interior da
comunidade, porém, como a viatura trancou a entrada da favela, ele
retornou no sentido da avenida, momento em que o motorista do veículo
que o réu “servia” saiu bruscamente do local e o atingiu, fugindo em
seguida. Socorreram o réu e apreenderam com ele uma sacola plástica
contendo cocaína, maconha e dinheiro. Indagado, o réu confessou o
tráfico. Não o conhecia (mídia audiovisual).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520289-11.2019.8.26.0228 -Voto no 34.024
6
No mesmo sentido, o depoimento do policial
militar Robson de Almeida. Acrescentou que o réu permaneceu em
silêncio. Já efetuou outras prisões no mesmo local (mídia audiovisual).
Não se pode olvidar que tais depoimentos
merecem inteira acolhida, já porque os policiais não conheciam o
apelante e não tinham motivos para incriminá-lo, se ele não estivesse
mesmo a cometer o crime; já porque prestaram depoimentos firmes e
seguros, de modo a elucidar convincentemente a verdade dos fatos; já
porque não há prova de má-fé ou suspeita de falsidade; já porque
inexiste razão para desprestigiar agentes públicos quando comparecem
perante a Justiça a fim de prestar contas de suas atividades.
Bem a propósito, já se decidiu que a "simples
condição de policial, segundo a Suprema Corte (RTJ 68/64), não
torna a testemunha impedida ou suspeita. Em RT 530/372, por
outro lado, já se decidiu ser 'inaceitável a preconceituosa
alegação de que o depoimento policial deve ser sempre recebido
com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente
impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode
ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho
deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro
probatório' (no mesmo sentido RT 574/401, 588/513, 591/313,
594/332, 594/392, 597/330, 609/394, 610/369, 614/275, 616/286,
634/276 e 654/278; JUTACRIM 83/454, 95/101 e 96/230)".1
1 - Apelação Criminal no 726.557/8-7a Câmara de Férias - Rel. Juiz Luis Ambra - v.u., j. de 22.07.1993, cit. in RJDTACRIM
19/96.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520289-11.2019.8.26.0228 -Voto no 34.024
7
E mais: "Os depoimentos policiais devem
ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado
credenciar agentes para exercer serviço público de repressão
ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-
lhes crédito quando fossem dar conta de duas tarefas no
exercício de funções precípuas".2
Importante registrar, também, como já se teve
oportunidade
de
decidir:
"Assente, de forma pacífica, na
jurisprudência dos Tribunais pátrios, que os depoimentos de
policiais quando coerentes e sem discrepância entre si têm a
validade de quaisquer outras declarações, não podendo ser
desprezados sem prova de má-fé ou suspeita de falsidade".3
Ressalte-se, ainda, que Victor não cuidou de
demonstrar, concretamente, a efetiva ocorrência da alegada falsa
incriminação dos policiais, o que afasta a versão exculpatória por ele
ensaiada, principalmente porque uma das testemunhas foi categórica ao
afirmar que, na ocasião dos fatos, o apelante admitiu que exercia o
comércio ilícito de entorpecente.
Assim, a teor do que dispõe o artigo 156 do
Código de Processo Penal, consoante já proclamou a jurisprudência:
"Não se afigura como ilegal sentença condenatória que
desconsidera álibi apresentado pela defesa e não
2 - RDTJRJ 7/287.
3 - TJSC - JC 59/314.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520289-11.2019.8.26.0228 -Voto no 34.024
8
comprovado..."4
De se salientar, ademais, que pequenas e
eventuais divergências existentes nos depoimentos prestados pelos
policiais não têm o condão de comprometer ou obnubilar o sólido
conjunto probatório construído neste processo, mormente em se
considerando que, no concernente aos aspectos fundamentais, tal acervo
se revela coeso, consistente e convincente.
Nesse sentido, confira-se a jurisprudência:
“PROVAS
Pequenas divergências entre os relatos das
testemunhas
Irrelevância
Validade. As pequenas
contradições
na
prova
decorrem
das
próprias
imperfeições
do psiquismo humano, agravadas, em
geral, pelas condições em que a prova é realizada.
Assim, de se desconfiar do testemunho demasiado
perfeito,
sendo, sim, importante, verificar se,
embora discrepantes em detalhes mínimos, concordam os
depoimentos
nos
pontos
essenciais,
quanto
às
circunstâncias decisivas do fato”.5
Verifica-se, portanto, que as provas produzidas
sob o crivo do contraditório, em conjunto com as elaboradas na fase
4 - STJ-HC 20620/SP - Relator Ministro José Arnaldo da Fonseca - Quinta Turma - Julgamento 04/06/2002 - DJ 01.07.2002, p.
365. Em igual sentido: STJ-RHC 5376/SP - Relator Ministro José Dantas - Quinta Turma - Julgamento 27/05/1996 - DJ
24.06.1996, p. 22781.
5 - TACrimSP Ap. no 583.153/2 7a Câmara Rel. José Habice J. 05.04.1990 RJDTACRIM 6/78.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520289-11.2019.8.26.0228 -Voto no 34.024
9
inquisitiva, eram mesmo suficientes para fundamentar um decreto
condenatório.
Vale anotar, ademais, que as substâncias
entorpecentes que o apelante trazia consigo, pela expressiva quantidade,
variedade e forma de acondicionamento (11 porções de maconha, com
peso líquido de 8,7 gramas e 56 porções de cocaína, com peso líquido de
29,9 gramas), denotam, já por si, que se destinavam ao comércio ilícito
e, pois, ao consumo de terceiros, tanto que as substâncias já se
encontravam embaladas individualmente. E isto, mesmo sem se
considerar que a maconha poderia permitir a confecção de 14 porções
menores e a cocaína outras 145 (confira-se: a literatura jurídica já
revelou, p.ex., a apreensão de 3 invólucros de maconha, com o peso de
1,8g.6; e 7 invólucros contendo cocaína, com o peso de 1,44g.7).
Cabe observar, nesse passo, que a apreensão
de expressiva quantidade e variedade de substâncias entorpecentes em
poder do agente, divididas em porções individuais, conduz à segura
conclusão de que se destinavam ao comércio ilícito, e não ao uso próprio,
como tem proclamado iterativamente a jurisprudência.8
Não bastasse isso, nunca é demais lembrar que,
para a configuração do crime de tráfico de drogas, não é mister que
aconteça a operação de venda das substâncias entorpecentes, bastando
6 - Vide STJ RHC no 37.033/MG Quinta Turma Relatora Ministra Laurita Vaz j. 22.10.2013.
7 - Vide STF HC no 111.247/MG 2a Turma Relator Ministro Ricardo Lewandowski j. 27.03.2012.
8 - JTACrim 63/240. Em igual sentido, confiram-se: RT 537/335, 538/380, 540/315, 581/350; RJTJESP 84/382; JTACrim 47/301,
49/250, 58/25, 59/254, 61/197 etc.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520289-11.2019.8.26.0228 -Voto no 34.024
10
que seja detectado e demonstrado, como no caso em exame, que esta se
destinava ao fornecimento a terceiros.
Bem é de ver que outro não tem sido o
entendimento desta Colenda Corte, consoante se dessume do v. acórdão
da lavra do Eminente Desembargador Marco Antonio Marques da Silva:
“Para configuração do crime imputado ao apelante, não
se exige qualquer ato de tráfico, bastando que o
agente traga consigo, tenha em depósito ou guarde a
substância entorpecente, não se exigindo a traditio,
para consumação do delito (RJTJSP vol. 97, página
512).”9
Portanto,
ao
contrário
dos
argumentos
sustentados pela combativa Defesa, o elenco probatório permite concluir
que o réu estava mesmo com as substâncias entorpecentes com o
escopo de entregá-las à mercancia ilícita ou, de qualquer modo, fornecê-
las a terceiros, mormente em se considerando ter sido visualizado em
local conhecido pela mercancia ilícita em poder de uma sacola contendo
drogas, mantendo contato com um taxista, sem falar na tentativa de
fuga, na confissão informal e na apreensão, além de dinheiro, de
expressiva quantidade e variedade de substâncias entorpecentes, todas
embaladas individualmente, a chamar a atenção para a segura ideia de
destinação à traficância.
Destarte,
suficientemente
provadas
a
9 - Apelação Criminal no 0014608-83.2011.8.26.0562, 6a Câmara de Direito Criminal, Julgado em 30/08/2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520289-11.2019.8.26.0228 -Voto no 34.024
11
materialidade e a autoria resultantes da ação descrita na incoativa, cuja
tipicidade - sob os aspectos objetivo e subjetivo -, antijuridicidade e
culpabilidade encontram-se, igualmente, demonstradas, sem qualquer
causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, tudo está a indicar
mesmo a violação, pelo apelante, da norma de proibição insculpida no
artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, razão por que era mesmo
inarredável o provimento condenatório, como bem proclamado pelo
eminente Magistrado sentenciante, cujas lúcidas e bem colocadas razões
de decidir ficam aqui adotadas, em consonância com a norma inscrita no
artigo 252 do Regimento Interno desta Augusta Corte de Justiça.
As penas não comportam reparo, máxime
porque, por se apresentarem em perfeita consonância com os preceitos
da Carta Constitucional de 1988, em especial com as normas-princípios
da individualização da pena e da proporcionalidade, foram fixadas com
critério e assim serão mantidas.
A propósito, na primeira fase, as sanções foram
estabelecidas nos mínimos legais, assim permanecendo, na segunda fase
da dosimetria, em que pese a atenuante da menoridade relativa,
sobretudo por ser inadmissível, nessa etapa, situar a pena aquém do
mínimo legal, consoante o entendimento hoje cristalizado na Súmula no
231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça: "A incidência da
circunstância atenuante não pode conduzir a pena abaixo do
mínimo legal".
Na derradeira etapa, importante frisar que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520289-11.2019.8.26.0228 -Voto no 34.024
12
causa de diminuição da pena prevista no parágrafo 4o do artigo 33 da Lei
no 11.343/06 afigura-se inaplicável na espécie, mormente porque claro
está que o réu efetivamente dedicava-se à prática da narcotraficância, de
forma habitual, tanto assim que, além de não comprovar
satisfatoriamente o exercício de atividade lícita, trazia consigo expressiva
quantidade de droga, o que não seria possível para o agente iniciante no
tráfico. E, não bastasse isso, Victor declarou envolvimento com o mesmo
delito na adolescência (o que é comprovado pela certidão juntada à fl.
26, onde consta nada menos do que seis atos infracionais). Todas essas
circunstâncias negativas levam a concluir que ele era realmente dedicado
às atividades criminosas, até mesmo como meio de vida, não sendo
merecedor da benesse.
A propósito, já se pronunciou o Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“Embora
atos
infracionais
não
configurem
maus
antecedentes ou reincidência, a prática reiterada
pelo paciente de condutas relativas ao tráfico de
drogas,
inclusive
com
a
procedência
de
uma
representação (condenação), impede seja aplicada a
causa especial de diminuição prevista no art. 33, §
4o, da Lei n. 11.343/2006, considerando que tais
elementos demonstram que o agente se dedica às
atividades criminosas. (HC 420.720, Rel. Ministro
FÉLIX FISCHER, Quinta Turma, Julgado em 5/4/2018, DJe
10/4/2018). 4. No caso, concluiu-se que o réu se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520289-11.2019.8.26.0228 -Voto no 34.024
13
dedica a atividades criminosas, tendo em vista que
responde a outras ações penais e foi condenado a
medida socioeducativa pela prática de ato infracional
análogo ao tráfico de drogas. Assim, não há se falar
em aplicação da redutora do tráfico.”
No tocante ao regime prisional, há de se
ressaltar que o réu viu-se condenado pela prática de crime sabidamente
classificado, no sistema jurídico pátrio, como assemelhado aos
hediondos, consoante o preceito do artigo 2o, caput, da Lei no 8.072/90,
com a redação dada pela Lei no 11.464/07, merecendo tratamento mais
rigoroso e severo, recomendado a partir da Constituição Federal (art. 5o,
XLIII).
E mais, a gravidade concreta de sua conduta,
decorrente da variedade e expressiva quantidade de substâncias
entorpecentes (cocaína e maconha), uma delas dotada de alto poder
viciante e capaz de atingir um universo de mais de cento e cinquenta
usuários, revela a sua elevada danosidade social, a reclamar, portanto, a
fixação do regime fechado.
Não bastasse isso, vale recordar que as
aludidas circunstâncias indicam, no caso em exame, a incompatibilidade
de eventual substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos, máxime porque, além do elevado quantum punitivo (superior a
quatro anos), não se mostrariam suficientes, nem socialmente
recomendáveis (art. 44, III, CP).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520289-11.2019.8.26.0228 -Voto no 34.024
14
Por fim, o tempo de prisão provisória, por si só,
não constitui elemento bastante, na espécie, a fazer com que se
outorgue ao réu situação prisional mais favorável, notadamente quando
se está em face de agente dotado de vistosa periculosidade, inclusive
caracterizada pela natureza e expressiva quantidade de parte das
substâncias entorpecentes, como já assinalado, e do reiterado
envolvimento de Victor com a atividade ilícita, malgrado a novel
normativa inscrita no artigo 387, parágrafo 2o, do Código de Processo
Penal, o que reclama a análise da possibilidade de concessão de regime
prisional mais favorável somente pelo Juiz das Execuções Criminais e em
consonância com os ditames da Lei de Execução Penal.
Por fim, em relação ao numerário apreendido,
correta a decretação do perdimento em favor da União, sobretudo porque
oriundo do crime perpetrado pelo réu, em consonância com o artigo 63
da Lei no 11.343/06.
3. Pelo exposto, nega-se provimento ao
recurso, considerando-se, desde já, prequestionadas as matérias
debatidas no processo, para efeito de eventual manejo de recursos às
Cortes Superiores.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA

Relator